Tribunal: TCU
Processo: 027.909/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4407/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Carlos Antônio Levi da Conceição, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 5189/2016-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.909/2013-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.999/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsável: Carlos Antônio Levi da Conceição (XXX.078.517-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.